Tribunal: TJSP
Processo: 2224580-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE IGPM PELO IPCA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO

AGRAVO DESPROVIDO